Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705776-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RMLMBR - SOCIEDADE DE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 72796239, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.495.108 (Tema 1.348), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre o “alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do artigo 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 78261325). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031